Tribunal: TJSP
Processo: 1004277-79.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com os pedidos de devolução de valores e de indenização por lucros cessantes por atraso na conclusão de empreendimento [Edifício Cathedral] – Procedência parcial da ação em juízo de primeiro grau – Contrato de promessa de venda e compra de unidade imobiliária – Sentença fundamentada de forma adequada – Observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal –

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com os pedidos de devolução de valores e de indenização por lucros cessantes por atraso na conclusão de empreendimento [Edifício Cathedral] – Procedência parcial da ação em juízo de primeiro grau – Contrato de promessa de venda e compra de unidade imobiliária – Sentença fundamentada de forma adequada – Observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal – Cerceamento de defesa não verificado – Inadimplemento culposo e injustificado das obrigações pactuadas, malgrado recebidas as parcelas – Descumprimento da previsão da entrega, estimada para 30.10.20 – Inexistência de preexcludentes – Alegação de óbices decorrentes da pandemia causada pela COVID-19 – Temas inoponíveis aos consumidores/compradores lesados com a demora – Inexistência da suspensão das atividades da construção civil em decorrência da crise sanitária – Súmula n. 161 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Riscos/álea exclusivos dos empreendedores/loteadores/vendedores – Ônus e bônus – Inadimplemento contratual – Devolução integral, em parcela única e imediata dos valores desembolsados – Súmulas n. 543 do Superior Tribunal de Justiça e n. 02 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial diante do longo atraso configurado [11 meses] – Modificações feitas no imóvel a critério do compromissário comprador – Cabimento do desconto da quantia de R$ 22.086,30 do saldo credor – Nulidade da sentença extra petita com relação à taxa condominial do bem em litígio – Lucros cessantes – Presunção de prejuízo do comprador – Indenização devida à razão de 0,5% ao mês, incidente sobre o valor do negócio atualizado desde a assinatura, correndo os juros de mora de 12% ao ano da citação – Sentença parcialmente reformada – Manutenção da disciplina da sucumbência fixada na origem – Recursos providos, em parte.